Tribunal: STF
Processo: HC 207934
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jefferson Vasconcelos Freitas em favor de Emanoel Isac da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 697.530/CE. 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A tese de insuficiência de indícios da participação do paciente na conduta delitiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas - o paciente é apontado como um dos chefes de associação criminosa local, vinculada à facção 'Comando Vermelho' (CV), voltada para a prática do tráfico de drogas na região. Além disso, é acusado de cooptar adolescentes para que atuem na comercialização das drogas.
    5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    7. No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão preventiva, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como bons antecedentes e primariedade. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente, visto que ‘o indiciado é apontado como um dos chefes de organização criminosa nesta cidade, sendo ele um dos responsáveis pelo tráfico ilícito de drogas, bem como responsável por cooptar adolescentes para que atuem no tráfico de drogas e que comercializem as drogas em bairros ‘dominados’ pelo Comando Vermelho, organização criminosa que o indiciado integra’. A ‘[p]ericulosidade está devidamente demonstrada pela conduta do indiciado, na venda de drogas ilícitas, que por si só já traz um grande risco a sociedade, bem como na atuação de cooptar jovens para a venda de suas drogas, atuação essa que é de alto risco a sociedade e a ordem pública’. Logo, o que ‘consolida a necessidade de decretação da prisão preventiva, é a sua fixação para garantir a ordem pública, tendo em vista que, conforme os autos, o indiciado é apontado como um dos chefes de organização criminosa nesta cidade, sendo ele um dos responsáveis pelo tráfico ilícito de drogas, bem como responsável por cooptar adolescentes para que atuem no tráfico de ilícito drogas’ (evento 2, fls. 77-9).
    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que a segregação cautelar está adequadamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, demonstrada através da gravidade da conduta perpetrada, bem como devido aos fortes de que o paciente é integrante de notória facção criminosa, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, sendo este fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública. E que, no que concerne à substituição por medidas cautelares diversas, como demonstrado, estas se apresentam inadequadas e ineficientes, onde o decreto segregador mostra-se proporcional, sendo materialmente necessário para a salvaguarda da ordem social (evento 2, fls. 107-112).
    A prisão preventiva do Paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que, segundo consta da decisão combatida, o paciente é apontado como um dos chefes de associação criminosa local, vincula à facção 'Comando Vermelho' (CV), voltada para a prática do tráfico de drogas na região. Além disso, é acusado de cooptar adolescentes para que atuem na comercialização das drogas. Destacou que, embora a quantidade de droga apreendida não seja grande, os fatos imputados ao paciente evidenciam maior desvalor de sua conduta, a justificar a aplicação da medida extrema. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (…). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. (…). Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (evento 2, fls. 148-158).
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora